Tribunal: CARF
Processo: 11610.006198/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006198/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ANIBAL ZACHARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. ADMISSIBILIDADE.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação
hábil e idônea.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
PROCEDÊNCIA. PROVAS APRESENTADAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo a contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, devem ser afastadas a
glosas em que houveram a comprovação das alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar glosa de despesa médica com: a) Dr. Carlos T. Knijnik
Clinica Psicanalítica S/C Ltda, no valor de R$5.950,00; b) Sul América Companhia de Seguro
Saúde, no valor de R$ 142.658,16.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006198/2007-58
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11610.006198/2007-58, em face do acórdão no 17-36.494, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), em sessão realizada em
24 de novembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF 2005/2004 do contribuinte acima identificado, resultou o presente lançamento
de oficio, tendo em vista a redução da base de cálculo em virtude de dedução indevida
de despesas médicas no valor total de R$149.050,35.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01, acompanhada dos documentos de fls.
02/12, alegando, em síntese que não foi possível apresentar os documentos solicitados
A época da intimação, o que faz agora, em sede de impugnação.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do crédito tributário constituído.
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento em 03/06/2013.
Inconformado, apresentou, em 28/06/2013, recurso voluntário, às fls. 71/81, anexando
documentos para comprovar suas alegações (fls. 83/104).
Após, em 28/08/2013, o contribuinte protocolizou petição às fls. 108/109,
anexando outros documentos, às fls. 110/117.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Consoante se verifica dos autos, à fl. 20, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos relacionados a comprovantes de dependência e comprovantes originais e cópias de
despesas médicas.
O contribuinte não atendeu a intimação e, tendo transcorrido mais de cinquenta
dias, foi encaminhada notificação de lançamento (fls. 26/42) em face do contribuinte, ocasião
que foi procedida glosa do valor de R$ 149.050,35, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução (fl. 38).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

Intimado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação acompanhada dos
seguintes documentos
 Fls. 8, 10, 14, 16, 28: documentos relacionados a Sul América Companhia
de Seguro Saúde, CNPJ no 01.685.053/0001-56;
 fl. 12 - recibo emitido por Carlos T. Knijnik, da pessoa jurídica Dr. Carlos
T. Knijnik Clinica Psicanalítica S/C Ltda, CNPJ no 02.671.885/0001-86,
no valor de R$5.950,00.
As despesas médicas deduzidas e glosadas se referem ao próprio contribuinte e à
Sra. Zélia Franco Zacharias.
A DRJ de origem entendeu pela procedência do lançamento, estando assim
fundamentado o voto da Relatora da instância a quo:
“De acordo com os autos, o valor de despesas médicas glosadas representa 45,5% do
total de rendimentos declarados, determinando a exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas declaradas, o que não foi apresentado pelo impugnante. E de se
ressaltar que a possibilidade de redução da base de cálculo do tributo por meio de
deduções depende de que o desembolso de seu valor tenha sido efetivamente feito pelo
contribuinte, a quem incumbe o ônus da prova da regularidade de suas deduções.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Acrescente-se , quanto ao recibo de fls. 05, que se trata de clinica de psicanálise, área do
conhecimento que não é praticada apenas por psicólogos e médicos. Esse aspecto é
essencial à verificação da regularidade da dedução, pois o dispositivo legal acima
transcrito traz rol taxativo de despesas que podem ser objeto de dedução e, quanto ao
tipo de profissional, cita especificamente médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, e terapeuta ocupacional.”
O contribuinte apresentou em anexo ao recurso voluntários novos documentos
para comprovar suas alegações (fls. 83/104), vindo, logo após, em petição de fls. 108/109,
anexado outros documentos para provar seu direito (fls. 110/117).
Em síntese, os documentos anexados possuem finalidade de comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas realizadas à Dr. Carlos T. Knijnik Clinica Psicanalítica S/C
Ltda, CNPJ no 02.671.885/0001-86 e à Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ no
01.685.053/0001-56. Ainda, juntou o contribuinte a primeira alteração do contrato social da Dr.
Carlos T. Knijnik Clinica Psicanalítica para comprovar que se trata uma clínica composta por
médicos.
Ao que se verifica, pela prova apresentada, o contribuinte fez prova do efetivo
pagamento das despesas médicas, as quais se realizaram por meio de cheque. No entanto, uma
parcela significativa das despesas glosadas se referem a sua dependente (Sra. Zélia Franco
Zacharias).
Em relação a dependência, importa relembrar que o contribuinte, quando do
recebimento da intimação, à fl. 20, foi ele intimado a apresentar comprovantes de dependência.
Em outras palavras, deveria o contribuinte comprovar que Sra. Zélia Franco Zacharias seria sua
dependente, por meio de, por exemplo, certidão de casamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

Pela documentação acostada aos autos, às fls. 8 e 10, verifica-se que Zélia e o
contribuinte possuem o mesmo endereço. Ainda, ambos possuem o mesmo sobrenome
“Zacharias”.
Ademais, o contribuinte comprovou pagar, por meio de um cheque único, ambas
as despesas médicas da Sul América Companhia de Seguro Saúde, demonstrando-se, com isso,
que se tratava de um boleto único emitido pelo plano de saúde.
Ou seja, haveriam indícios nos autos de que haveria, de algum modo, uma relação
de dependência, porém para ser dependente para fins de dedutibilidade de despesas, necessário
se enquadrar nas hipóteses legais.
Acrescenta-se que, em consulta na internet, localizou-se obituário da Sra. Zelia,
veiculado ao jornal Estadão em 18/04/2012, no qual consta: “Dia 15, aos 88 anos. Deixa o
marido Anibal, os filhos (...)”.
No entanto, indícios de prova não servem como prova, de modo que, tais indícios
apenas justificam o encaminhamento deste Relator por uma proposta de diligência, intimando-se
o contribuinte a comprovar a relação de dependência que a Sra. Zélia teria com ele,
apresentando, como exemplo, a certidão de casamento.
Salienta-se que as despesas médicas da Sra. Zelia foram de valores expressivos,
conforme se percebe à fl. 10 dos autos:

Ademais, verifica-se que inexiste nos autos a Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte do exercício 2005, documento este necessário para se verificar quem ele indicou
como dependente em sua declaração.
Por tais razões, entendo que o processo não estaria apto para julgamento,
propondo sua conversão em diligência.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem: a) junte aos autos a DDA (exercício 2005) do contribuinte; b) intime o
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

contribuinte a juntar aos autos documento que comprove a dependência da Sra. Zélia Franco
Zacharias com ele.
Sendo vencido quanto a diligência, passo a análise do recurso.
Primeiramente, quanto aos documentos juntados em anexo ao recurso voluntário,
bem como os juntados aos autos após a apresentação do recurso voluntário, entendo por
conhecê-los, por força do princípio da verdade material e do formalismo moderado. Ademais, ao
meu entender os documentos apresentados tão somente reforçam a prova anterior já apresentada
quando da apresentação da impugnação.
Para que seja possível a dedução pretendida pela contribuinte, necessário que seja
observado o disposto no art. 80, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto n.o 3.000/1999, vigente à época, sendo a matriz legal a Lei n.o 9.250/95, art. 8o, inc. II,
alínea “a”:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só poderão
ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos
da legislação específica.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, ainda traz a necessidade da
comprovação de todas as deduções da base de cálculo do imposto em seu art. 73, §1o.
Resta nítido, portanto, a necessidade de comprovação prevista em legislação para
que a contribuinte possa se aproveitar das deduções das despesas médicas na declaração, pois
estes restringem-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte, relativo ao seu tratamento ou de
seus dependentes.
Considerando que a legislação tributária prevê a possibilidade de o contribuinte
ser chamado a comprovar ou justificar suas alegações (deslocamento do ônus probatório), cabe a
este trazer elementos que comprovem o direito alegado.
Quanto a despesa médica com Dr. Carlos T. Knijnik Clinica Psicanalítica S/C
Ltda,, CNPJ no 02.671.885/0001-86, no valor de R$5.950,00, entendo que o contribuinte fez
prova do que alega, mediante a apresentação de recibo (fl.12), de que se trata de uma clínica
médica (fls.83/87) e da prova do efetivo pagamento desta despesa (fl. 88).
Por oportuno, cita-se o disposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 20/2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o art. 8o,
inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a comprovação
da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de produto for,
respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser realizada
mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda,
na falta de documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela
pessoa jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (grifos nossos)
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
Segundo o entendimento firmado naquele documento, a comprovação dos
serviços prestados ou fornecidos por pessoa jurídica deve ser realizada mediante a apresentação
de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se
considerar o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não havendo hierarquia
entre eles. No entanto, em relação às informações relativas à pessoa jurídica, a qual recebeu o
pagamento, deve, constar na referida documentação a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Quanto a glosa de despesa médica com a Sul América Companhia de Seguro
Saúde, CNPJ no 01.685.053/0001-56, salienta-se, de inicio, que ela é no valor de R$ 142.658,16
(fl. 46) e não no valor apontado no recurso voluntário (R$ 146.236,99).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

Ocorre que as despesas médicas que o contribuinte não obteve reembolso pelo
plano de saúde deveriam ser comprovadas nestes autos, mediante nota fiscal ou recibo da
despesa médica. Não tendo o contribuinte assim procedido, de modo que cabe analisar somente
se os valores pagos (R$ 142.658,16) à Sul América Companhia de Seguro Saúde são dedutíveis.
Analisando-se os documentos de fls. 8 e 10 dos autos, constata-se que o valor
pago referente à dependente Sra. Zélia foi de R$ 74.806,50, enquanto que o valor pago referente
ao próprio contribuinte foi de R$ R$ 67.851,66.
O efetivo pagamento destas despesas encontra-se comprovada nos autos, por meio
de extratos bancários e declaração do banco.
Conforme já mencionado, o contribuinte não juntou aos autos prova inequívoca de
que a Sra. Zélia seria sua dependente.
Contudo, verifica-se que em trecho do voto da DRJ a Sra. Zelia foi referida como
esposa do contribuinte, vejamos: “As despesas médicas deduzidas e glosadas referem-se ao
próprio contribuinte e a sua esposa, Sra. Zélia Franco Zacharias”.
Tal questão, aliado ao fato de às fls. 8 e 10, constar que a Sra Zélia e o
contribuinte possuem o mesmo endereço, ambos possuírem o mesmo sobrenome “Zacharias”, ter
sido comprovado que o contribuinte efetivamente pagava tal despesa e, por fim por ter sido
localizado obituário da Sra. Zelia, veiculado ao jornal Estadão em 18/04/2012, no qual consta:
“Dia 15, aos 88 anos. Deixa o marido Anibal, os filhos (...)”, entendo que são elementos hábeis a
comprovar a relação de dependência.
Assim, estando a relação de dependência comprovada, a despesa médica
comprovada, inclusive comprovando-se o efetivo pagamento desta, compreendo por afastar a
glosa de despesa médica com a Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ no
01.685.053/0001-56, no valor de R$ 142.658,16.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, devem ser afastadas as glosas de
despesas médicas, conforme exposto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para afastar glosa de
despesa médica com: a) Dr. Carlos T. Knijnik Clinica Psicanalítica S/C Ltda, no valor de
R$5.950,00; b) Sul América Companhia de Seguro Saúde, no valor de R$ 142.658,16.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006198/2007-58

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital